Tribunal: TJBA
Processo: 0065053-32.2008.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0065053-32.2008.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA Advogado(s): IVO DE OLIVEIRA LIMA, LUCAS GUIDA DE SOUZA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. AÇÃO ANULATÓRIA COM PEDIDO INCIDENTAL DE MEDIDA CAUTELAR. EXTINÇÃO DA AÇÃO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO EM PARTE. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo executado em face de sentença que, proferida no bojo da ação anulatória n° 0083806-71.2007 (ajuizada contra o auto de infração n° 2074940001050, objeto da execução fiscal de nº 0065053-32.2008), julgou improcedente o pedido e extinguiu também, no mesmo ato, a medida cautelar conexa (Proc. nº 0059681-39.2007). A sentença reconheceu a quitação dos honorários na execução fiscal por adesão ao REFIS (Lei nº 12.903/2013), mas condenou o autor ao pagamento de custas e honorários na ação anulatória. O apelante questiona tal condenação e a base de cálculo utilizada para os honorários. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a sentença que apreciou novamente a medida cautelar já julgada anteriormente; (ii) estabelecer se é devida a condenação do autor ao pagamento de honorários sucumbenciais na ação anulatória extinta por perda de objeto; (iii) determinar a base de cálculo correta para os honorários advocatícios fixados na ação anulatória. III. RAZÕES DE DECIDIR A sentença que aprecia novamente a medida cautelar (Proc. nº 0059681-39.2007), já anteriormente julgada em 15.06.2023, incorre em nulidade parcial por ofensa ao princípio da coisa julgada, devendo ser declarada de ofício a sua nulidade quanto a esse ponto. A extinção da ação anulatória não decorreu de homologação de pedido de desistência, mas de perda superveniente do objeto, diante da quitação do débito fiscal por adesão ao REFIS. Nessa hipótese, aplica-se o art. 85, §10, do CPC, sendo devidos os honorários sucumbenciais à parte que deu causa à propositura da demanda. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve corresponder ao valor efetivo do objeto da ação anulatória, ou seja, o crédito tributário reconhecido no âmbito administrativo, no montante de R$494.243,29, e não ao valor inicialmente atribuído à causa. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido em parte. Tese de julgamento: A sentença que reaprecia medida cautelar já anteriormente julgada deve ser parcialmente anulada, de ofício, por violar a coisa julgada. Na hipótese de extinção da ação anulatória por perda de objeto, é devida a condenação em honorários sucumbenciais nos termos do art. 85, §10, do CPC. A base de cálculo dos honorários advocatícios deve refletir o valor efetivo do objeto em litígio, e não apenas o valor atribuído à causa. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §10. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0065053-32.2008.8.05.0001, em que figuram como apelante BOMPRECO BAHIA SUPERMERCADOS LTDA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO recurso , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator designado 03